Tribunal: TJDFT
Processo: 0727118-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727118-35.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS TAKESHI PAES NARUZAWA AGRAVADO: CINTIA SOUZA PAES NARUZAWA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcos Takeshi Paes Naruzawa contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Alimentos no 0765892-23.2022.8.07.0016, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal e oportunizou que fosse realizada por ata notarial, nos seguintes termos (Id. 164095595): “Trata-se de Ação de Alimentos entre as Partes acima epigrafadas. A requerente rememorou união estável precedente e casamento contraídos com o ora requerente, entre 11/08/2017 até 24/08/2018 (período da união estável) e matrimônio até 15/11/2022 (data da separação de fato). Permaneceu como dona de casa em tais períodos, dependendo financeiramente do ex-cônjuge, que, segundo ela, a impedia de laborar. Noticiou medida protetiva em seu favor, em autos paralelos. Informou desemprego. Relatou necessidade de continuar a se submeter a tratamento psicológico/psiquiátrico. Teceu comentários sobre o direito que entende aplicável à espécie. Ao final, formulou os pedidos seguintes: “2) A fixação dos alimentos provisórios no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do Requerido, excluídos apenas os descontos compulsórios, oficiando-se o Banco do Brasil – PREVI e PREVIDÊNCIA SOCIAL para haja o desconto do referido percentual em folha e que seja depositado diretamente em favor da Requerente na Agência: 2863-0, Conta Poupança: 12323-4, Banco do Brasil, CPF: 770.218.861-87. 3) A citação no endereço constante no preâmbulo, para querendo, contestar a presente, se de interesse for, sob pena de sujeitar-se aos efeitos da revelia; 4) Seja a presente julgada totalmente procedente nos termos da exordial, com o DEFERIMENTO dos Alimentos provisórios em favor da requerente, e consequentemente os alimentos definitivos para manter suas necessidades de acordo com o padrão de vida que o Requerido lhe proporcionava, até que a requerente se reestabeleça psiquicamente e consiga um emprego para se manter, no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do Requerido, excluídos apenas os descontos compulsórios, oficiando-se o Banco do Brasil – PREVI e PREVIDÊNCIA SOCIAL para haja o desconto do referido percentual em folha e que seja depositado diretamente em favor da Requerente na Agência: 2863-0, Conta Poupança: 12323- 4, Banco do Brasil, CPF: 770.218.861-87; 5) A Condenação do requerido no pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da condenação/proveito econômico na forma do artigo 85, § 2o e § 8o do CPC; 6) Que seja deferida a manutenção da Requerente como dependente do Requerido no plano de saúde (CASSI) e consequentemente sua manutenção após a dissolução do casamento, para que a autora possa dar continuidade aos tratamentos médicos; 7) A expedição de ofício ao Banco do Brasil - PREVI e INSS – Previdência social, para apresente os extratos dos recebimentos do Requerido dos últimos 12 (doze) meses a fim de proceder com verificação dos seus rendimentos mensais;”. A Inicial de id 145160426 veio acompanhada de documentos, id 145161064 – id 146095205. O processo foi distribuído, inicialmente, à 1a Vara de Família de Brasília, que deferiu à requerente os benefícios da gratuidade de justiça, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, mas em seguida determinou a redistribuição do processo a este Juízo, diante da conexão deste feito com a ação de divórcio ajuizada contra ora requerente pelo ora requerido (autos no 0761344- 52.2022.8.07.0016). A decisão de id 146538733 recebeu a competência e encaminhou as Partes ao NUVIMEC. Notícia de interposição de agravo de instrumento interposto pela requerente e concessão parcial da tutela recursal, para deferir a ela “alimentos provisórios (...) em 10% (dez por cento) dos proventos líquidos percebidos” pelo requerido, id 147952407. O requerente habilitou-se nos autos, id 148259683. Audiência de mediação realizada, porém frustrada a autocomposição, id 157456401. Contestação, id 158806304. O requerido controverteu a narrativa fática da autora. Disse que não a proibiu de trabalhar no período de convivência. Referenciou ocupação laboral da requerente em 2018 e por 05 (cinco) meses em 2021. Disse que, antes mesmo do período de convivência, a requerente já fazia acompanhamento psicológico. Refutou, assim, que a necessidade de acompanhamento psicológico tenha sido motivada pelos alegados maus tratos perpetrados pelo requerido. Que, mesmo após a separação, continuou a contribuir com as despesas da requerente. Que jamais a coagiu a não trabalhar. No mérito, postulou a manutenção dos alimentos nos limites da antecipação de tutela recursal pelo prazo de 01 (um) ano, id 158806304. A contestação veio acompanhada de documentos, id 158806304 - 158808643. Réplica acompanhada de documentos, id 161909445 – id 161909445. Pedido de produção de prova oral pelo requerido, id 162087566. Petição da requerente pelo julgamento antecipado da lide, id 163090303. DECIDO. As Partes estão devidamente representadas e não há questões preliminares pendentes de apreciação. O requerido não contestou a necessidade de prestação de alimentos à parte requerente, nem o desemprego por ela afirmado ou a impossibilidade de que ela reingresse no mercado de trabalho, e impossibilidade, segundo ela ponderou, diante de tratamento psicológico/psiquiátrico a que se submete. Veja, o demandado pugnou pela fixação dos alimentos em 01 salário-mínimo pelo prazo de 01 ano. Assim, acontrovérsiareside em aferir oquantumrazoável de tais alimentos, para atender às necessidades da requerente, e se há razoabilidade ou não no pedido de manutenção da requerente como dependente no plano de saúde de que é titular o requerido. O ônus da prova segue o disposto no art. 373, I e II, do CPC, eis que não verificada situação a ensejar a sua inversão, conforme disposto no § 1o do mesmo diploma legal. Para dirimir a controvérsia acima, entendo que cabe à requerente demonstrar por meio de planilha e, na contemporaneidade, suas despesas mensais ordinárias. De modo a sopesar o quantum de tais despesas com a capacidade contributiva do requerido, determino a ele a juntada aos autos de seus 03 (três) últimos contracheques. Diante da prevalência da prova documental, INDEFIRO a produção de prova oral em audiência, facultando ao requerido a produção da referida prova por meio de ata notarial, mas advertindo-o que eventuais depoimentos deverão cingir-se e esclarecer nuances acerca do trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade da verba alimentar, único ponto controvertido da lide. Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual,declaro saneado o feito. Sem prejuízo do decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC, intimo as Partes a complementarem a prova documental já constante dos autos, nos termos da fundamentação acima. Prazo de 15 (quinze) dias. Defiro ao requerido a produção de prova oral pelo requerido, por meio de ata notarial, no mesmo prazo acima referido, de 15 (quinze) dias. Vindo a complementação da prova documental, vista às Partes pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para apresentação de suas alegações finais. Após, renove-se a conclusão do processo para julgamento. I.” Sustenta o Agravante que a produção da prova testemunhal requerida se justifica, em razão de as testemunhas arroladas se negarem a prestar depoimento, salvo sob ordem judicial expressa, porquanto mantêm relação afetiva (mãe e amiga pessoal) ou profissional (psiquiatra e psicólogo) com a Agravada. Aduz que o indeferimento da prova requerida constitui cerceamento de defesa. Afirma que o depoimento das testemunhas arroladas é imprescindível para a elucidação dos fatos controvertidos, em especial para a demonstração da capacidade laborativa da Agravada e da desnecessidade de tratamento psiquiátrico, bem como da improcedência da alegação de que deixou o mercado de trabalho por determinação do ex-cônjuge. Argumenta que, ao contrário do que está consignado na r. decisão agravada, impugnou na contestação os argumentos deduzidos pela Agravada de que os alimentos requeridos são necessários por prazo superior a um ano e que está impossibilitada de reingressar no mercado de trabalho. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento e, no mérito, pugna pelo seu provimento para que seja reformada a r. decisão e determinada a produção da prova testemunhal requerida. Preparo comprovado (Id. 48729865). É o relatório. DECIDO Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: “Art. 1015- (...) I – tutelas provisórias; II- mérito do processo; III- rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV- incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V- rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX– admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X- concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI- redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°; XII- (VETADO); XIII- outros casos expressamente referidos em lei.” O novo Código de Processo Civil alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, e o recurso passou a ser cabível somente nas hipóteses descritas no seu artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC/1973, que previa agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que é cabível. Na espécie em exame, verifica-se que a r. decisão agravada, por ter indeferido o pedido de produção de prova testemunhal não se encontra prevista no taxativo rol do artigo 1.015 do vigente Código de Processo Civil, razão de o presente recurso não poder ser conhecido. Cumpre ressaltar, por oportuno, que, ao contrário do que sustenta o Agravante, a não apreciação das questões suscitadas no presente Agravo de Instrumento não acarretará a inutilidade do julgamento em eventual recurso de apelação, a justificar a ampliação das hipóteses de cabimento do recurso previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Note-se que, nos termos da jurisprudência do colendo Superior de Justiça, a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora do restritivo rol do artigo 1.015 do CPC é medida excepcional, que somente se justifica quando demonstrada a inutilidade da providência buscada se aguardar eventual apelação, o que não se verifica no caso dos autos. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora